Tribunal: TJDFT
Processo: 0741165-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741165-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDINEI LOURENCO DOS SANTOS AGRAVADO: BARBOSA &amp; OLIVEIRA ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sidnei Lourenço dos Santos em face da r. decisão (ID 143509015, na origem) que, nos autos da Execução movida por Barbosa &amp; Oliveira Advocacia, rejeitou a impugnação manejada pelo Agravante para manter a penhora dos valores bloqueados nas contas bancárias dele. Alega, em resumo, que deveria ter sido intimado da conversão do bloqueio em penhora. Aduz ser incabível a penhora de valores inferiores à 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que depositados em conta corrente. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a tramitação da Execução até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a liberação de valores à preclusão da decisão agravada (ID 143509015, na origem). Nesse cenário, não subsiste o receio exposto na peça recursal, no sentido de que a transferência da quantia ao credor “tornará ineficaz o presente apelo e causar (sic) prejuízo ao Agravante” (ID 41905046, fl. 5) Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator